Tribunal: STF
Processo: PSV 27
Classe: PSV
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR POR LEI ORDINÁRIA. ADEQUAÇÃO FORMAL. PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE CONFERIR SEGURANÇA JURÍDICA. APROVAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    Proposta de Súmula Vinculante submetida ao Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor: "A revogação, pelo art. 56 da Lei 9430/96, da isenção da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, assegurada inicialmente pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada, não ofende a Constituição, por não ter a lei ordinária invadido matéria reservada à disciplina da lei complementar."



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão:



    (i) verificar se estão preenchidos os requisitos formais e materiais para aprovação da súmula vinculante, conforme previsto no art. 103-A da Constituição Federal e na Lei nº 11.417/2006;



    (ii) determinar se há controvérsia jurídica atual suficiente para justificar a edição do verbete sumular.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Constituição Federal e a Lei 11.417/2006 estabelecem que a edição de súmula vinculante exige a reiteração de decisões sobre matéria constitucional e a existência de controvérsia jurídica atual, com impacto na segurança jurídica e na redução da litigiosidade.



    A jurisprudência consolidada do STF, notadamente nos REs 381.964 e 377.457 (Tema 71 da repercussão geral), firmou o entendimento de que a revogação da isenção tributária por lei ordinária em questão é legítima, dado que a Lei Complementar 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária no que se refere à contribuição social instituída.



    Decisões posteriores, como AI 597.906-AgR-ED-EDv-ED e RE 516.195-ED-AgR-EDv-AgR, confirmaram a estabilidade do entendimento, evidenciando a pacificação da matéria.



    Embora a ausência de controvérsia jurídica atual tenha sido apontada, o reconhecimento formal da tese por meio de súmula vinculante reforça a segurança jurídica e impede a reabertura de discussões já resolvidas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Proposta de Súmula Vinculante aprovada.



    Tese de julgamento:



    É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-A; Lei Complementar 70/1991, art. 6º, II; Lei 9.430/1996, art. 56; Lei nº 11.417/2006, art. 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 377.457, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.12.2008; STF, RE 381.964, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.3.2009; STF, STF, AI 597.906-AgR-ED-EDv-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 4.9.2020; STF, RE 516.195-ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 7.11.2018.